Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. ADESÃO A CESTA DE SERVIÇOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS COM ISENÇÃO DE TARIFA. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.191,38 (mil novecentos e noventa e um reais, trinta e oito centavos) a título de repetição de indébito em dobro dos descontos da tarifa sob a rubrica “CESTA B EXPRESSO 4”, além de determinar a cessação dos descontos da referida tarifa na conta bancária da parte recorrida, no prazo de 15 dias. Em suas razões, sustenta a regularidade da cobrança da tarifa. Assevera que o contrato prevê a cobrança de tarifas e está em conformidade com as normas do Banco Central, tendo a parte recorrida aderido a cesta de serviços no momento da abertura da sua conta corrente. Assim, sustenta ser indevida a repetição do indébito, principalmente na forma dobrada porque não houve má-fé. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Trata-se de saber se houve cobrança indevida da tarifa denominada CESTA B EXPRESSO 4, debitada mensalmente na conta bancária da parte recorrida. Em caso afirmativo, há que se perquirir se é devida a devolução, e se esta deve ser feita na forma simples ou dobrada.

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Ao exame dos autos infere-se que a parte recorrida propôs a presente ação por entender fazer jus à utilização dos serviços inerentes a sua conta bancária sem custo, não tendo se insurgido contra a cobrança de determinada tarifa por ter contratado outra. É o que se depreende de sua conversa com a gerente de conta por meio de aplicativo de mensagens (ID 28222049 - Pág. 1).

V. No entanto, a cobrança de tarifas por serviços bancários não é, por si, medida ilegítima. De fato, a Resolução BACEN 3.919/2010 estatui um rol de serviços bancários essenciais, os quais não podem ser tarifados (artigo 2o). Por sua vez, o artigo 3o da Resolução menciona os serviços prioritários a pessoas naturais, “assim considerados aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro”. Sobre tais serviços pode incidir a cobrança de tarifa.

VI. No ato da abertura de sua conta bancária a parte recorrida aderiu a cesta de serviços da instituição recorrente. Consta que aderiu à “Cesta Celular Bradesco Correspondente Bancário”, cujo valor da mensalidade em outubro de 2014, data da adesão, era R$ 15,00. Os extratos coligidos (ID 28222127) demonstram que, embora o consumidor tenha aderido à “Cesta Celular Correspondente Bancário”, passou desde o início da contratação a ser cobrado pela “Cesta Bradesco Expresso 4”, cujo valor da mensalidade era de R$ 7,50, portanto de custo inferior à opção contratada.

VII. Conclui-se que os serviços bancários não foram contratados mediante isenção de tarifas e que as cobranças foram realizadas em valor inferior ao pactuado, não tendo ocorrido prejuízo ao consumidor nem pelo valor cobrado nem pelos serviços ofertados. Por certo, no decorrer da contratação as tarifas sofreram reajustes, alcançando em abril de 2021 o valor de R$ 33,20. O valor da tarifa, no entanto, é de menor importância, pois os autos tratam de saber se a parte recorrida faria jus à utilização de serviços bancários isentos de tarifa desde o início da contratação, o que renderia ensejo à repetição do indébito caso não houvesse sido contratada cesta de serviços. Ocorre que, como se viu, na situação dos autos é devida a cobrança de tarifas e inexiste valor a ser restituído, ainda menos na forma dobrada. Por conseguinte, os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

VIII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).